Tribunal: TJMT
Processo: 1047583-80.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047583-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIANE LEITE SILVA - CPF: 059.584.751-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – PARÁGRAFO QUE MENCIONOU VALOR DIVERGENTE DO FIXADO PELO MAGISTRADO
A QUO
A TÍTULO DE DANO MORAL – ERRO MATERIAL EXISTENTE ––
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONCLUSÃO DA DECISÃO – embargos PARCIALMENTE acolhidos para RETIFICAR O ERRO MATERIAL – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo erro material constante na fundamentação da decisão monocrática, mas que não prejudica a convicção externada, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar o erro material, porém manter o resultado do julgamento.

A existência de erro material na decisão monocrática enseja a correção.

Com relação ao “quantum” indenizatório, inexiste omissão, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar erro material existente no primeiro parágrafo da decisão monocrática que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, posto que constou que o dano moral fixado pelo magistrado
a quo
foi R$ 3.000,00 (três mil reais) quando, na verdade, a sentença fixou R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sustenta, ainda, que a promovente é devedora contemporânea, possuindo restrições posteriores, de modo que houve omissão na decisão com relação a esse pedido, devendo o
quantum
indenizatório ser reduzido.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

De fato, verifico a existência de erro material no primeiro parágrafo da decisão monocrática anteriormente proferida, pois assim constou:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a consumidora nega a relação jurídica e não houve a comprovação desta mediante a juntada de contrato.

Destaco que o correto seria assim constar:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a consumidora nega a relação jurídica e não houve a comprovação desta mediante a juntada de contrato.

Portanto, deve ser sanado o erro material existente, a fim de corrigir o valor mencionado na decisão monocrática, já que o valor fixado na sentença foi R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Apesar do referido erro material, não há prejuízo à convicção desta magistrada, pois da leitura da fundamentação constante na decisão é possível extrair que houve a manutenção da sentença em todos os seus termos, em virtude da inscrição indevida do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

Com relação ao
quantum
indenizatório, restou devidamente fundamentado que o valor fixado foi estabelecido de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme trecho que cito:

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que o mesmo se encontra adequado à espécie, pois foi estabelecido de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.

Não havendo a mencionada omissão com relação à manutenção do
quantum
indenizatório, os embargos devem ser parcialmente acolhidos tão somente para sanar o erro material existente, mantendo o resultado da decisão que negou provimento ao recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO PARCIALMENTE para corrigir o erro material existente a fim de constar que o
quantum
indenizatório fixado na sentença foi R$ 6.000,00, mantida a decisão monocrática nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021